Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NOVO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMÍGENA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A readequação da pensão alimentícia em ação revisional implica a substituição do título executivo judicial primitivo. Não é possível exigir do alimentante, que é trabalhador autônomo, o pagamento de verba alimentar sobre o décimo terceiro salário, uma vez que não aufere essa vantagem pecuniária.